Tribunal: TJSP
Processo: 1016556-66.2014.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Não acolhimento. Conjunto probatório a confirmar os fatos como noticiados na petição inicial. Ausência de adminículo de prova a escorar o pretendido reconhecimento de culpa concorrente do autor. Prova oral esclarecedora acerca da dinâmica do acidente. Condenação da ré em

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Acidente de trânsito. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Não acolhimento. Conjunto probatório a confirmar os fatos como noticiados na petição inicial. Ausência de adminículo de prova a escorar o pretendido reconhecimento de culpa concorrente do autor. Prova oral esclarecedora acerca da dinâmica do acidente. Condenação da ré em danos materiais mantida. Valor não reduzido, porque ausente contraprova a arrostar o orçamento apresentado pelo autor, acolhido o de menor valor. Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000731809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016556-66.2014.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ÂNGELA
DA SILVA SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ROBSON CORDEIRO
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016556-66.2014.8.26.0003 -Voto no
2
Apelação Cível no 1016556-66.2014.8.26.0003
Apelante: Ângela da Silva Santana
Apelado: Robson Cordeiro Oliveira
Comarca: São Paulo
Voto no 7424
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Acidente de trânsito. Sentença de
parcial procedência. Recurso da ré. Não acolhimento.
Conjunto probatório a confirmar os fatos como noticiados na
petição inicial. Ausência de adminículo de prova a escorar o
pretendido reconhecimento de culpa concorrente do autor.
Prova oral esclarecedora acerca da dinâmica do acidente.
Condenação da ré em danos materiais mantida. Valor não
reduzido, porque ausente contraprova a arrostar o orçamento
apresentado pelo autor, acolhido o de menor valor. Sentença
mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação de reparação de danos materiais
ajuizada por Robson Cordeiro Oliveira em face de Angela da Silva
Santana.
A r. sentença de fls. 156/160 julgou parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial, “para condenar a ré a
indenizar o autor no montante de R$ 15.700,00, atualizado segundo a Tabela Prática
do Tribunal de Justiça de São Paulo desde a data do orçamento, acrescido de juros de
1% ao mês, a contar da citação.” Reconhecida a sucumbência recíproca,
determinou-se que cada parte arcasse com os ônus sucumbenciais por
metade, verba honorária fixada em 10% do valor da condenação, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016556-66.2014.8.26.0003 -Voto no
3
favor do patrono do autor e em 10% do valor da causa, em favor do
patrono da ré.
Inconformada, apela a ré (fls. 163/170), sob os
auspícios da gratuidade judiciária, batendo-se pela culpa concorrente
do autor na produção do resultado lesivo. Alega que ele acelerou seu
veículo tão logo o sinal tenha ficado amarelo e quando ocorreu a
colisão, já havia adentrado a faixa de pedestres, tudo a demonstrar que
o acidente ocorreu no cruzamento das vias. Alega que o depoimento da
testemunha Idorinha é confuso. Caso não reconhecida a culpa
concorrente, pede a diminuição do valor arbitrado a título de
indenização por danos materiais, vez que aviltante, frente ao valor de
mercado do veículo.
Recurso respondido (fls. 174/176).
A audiência de conciliação do dia 31/01/2018 não
foi realizada em razão da ausência da parte autora (fls. 182).
A recorrente manifestou oposição ao julgamento
virtual (fls. 185).
É o relatório.
Recurso infundado.
A hipótese é de ação de reparação de danos ajuizada
contra a ora apelante, narrando o autor que no dia 31/08/2014, dirigia
seu veículo VW Bora, placa DIO 0950, na Avenida Jabaquara, sentido
Centro Bairro, quando foi abalroado pelo veículo da ré, que invadiu o
sinal vermelho com o seu carro, ocasionando o acidente. Alegou ter
sofrido danos materiais, lucros cessantes e dano moral. À causa foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016556-66.2014.8.26.0003 -Voto no
4
atribuído o valor de R$ 32.280,00.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a
ação, reconhecendo apenas a existência de dano material a ser
indenizado, condenando a ré ao pagamento da importância de R$
15.700,00, contra a qual é tirado o presente recurso.
Respeitado o inconformismo da ré, suas razões
recursais não têm o condão de infirmar os sólidos fundamentos da r.
sentença hostilizada, que bem equacionou o litígio.
Com efeito, não há espaço para o reconhecimento de
culpa concorrente na hipótese, eis que a prova dos autos é conclusiva a
respeito da culpa exclusiva da ré na ocorrência do acidente.
De fato, nada há nos autos a sustentar a afirmação
de que o autor tenha concorrido para a causação do acidente, sendo ela
uma
construção
argumentativa
despida
de
qualquer
respaldo
probatório, sobretudo porque a prova oral foi esclarecedora acerca da
dinâmica do acidente.
Veja-se que constitui fato incontroverso nos autos
que o autor se encontrava parado no cruzamento, somente tendo dado
início à marcha de seu conduzido quando a sinalização semafórica se
lhe fez favorável, dando-se então a colisão, na porção traseira do lado
do passageiro de seu veículo, conforme o revelam as fotografias de fls.
30/31. E se assim o é, por aplicação das máximas da experiência
subministradas pelo que ordinariamente acontece, é de se presumir que
o condutor do veículo da ré não tenha respeitado a sinalização
semafórica quando da travessia do cruzamento no sentido oposto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016556-66.2014.8.26.0003 -Voto no
5
A testemunha do autor, Tatiane Cordeiro Oliveira,
apesar de ouvida como informante, foi categórica ao dizer que a batida
ocorreu por culpa da ré que não respeitou o sinal vermelho. Salienta
que a colisão ocorreu quando o veículo do autor já havia atravessado
mais da metade da avenida Jabaquara na conversão com a rua Ceci.
Ressalta que o seu carro foi abalroado na lateral dianteira (lado do
passageiro) e que, com o impacto, o veículo bateu nos pilares de
contenção da via. Repise-se que as fotografias de fls. 30/31 bem
evidenciam o ponto de impacto no veículo do autor, na porção traseira
do lado do passageiro, corroborando a versão da testemunha.
Já a testemunha da ré Idorinha Silva Costa, apesar
de não ter presenciado o acidente, afirmou com segurança que o
semáforo não estava amarelo piscante, como alegado pela ré, na
contestação. Aludiu expressamente o funcionamento normal da
sinalização semafórica, a corroborar a incompatibilidade lógica da
versão da ré com a incontroversa conduta do autor, que somente deu
início à marcha de seu conduzido quando a sinalização semafórica se
fez favorável à circulação no seu sentido de direção. Aliás, não se
reconhece qualquer confusão nos relatos da testemunha em questão,
muito ao contrário do quanto aludido nas razões recursais.
Damião Firmino de Souza, também ouvido como
testemunha de defesa, nada trouxe de relevante, porque não estava
presente no momento da colisão.
Lucas dos Santos Santana, à sua vez, condutor do
veículo da ré, de quem é irmão, ouvido como informante, disse que ao
adentrar a faixa de pedestres, vendo o sinal amarelo, não conseguiu
frenar, vindo a colidir com o veículo do autor. Ainda, relata que no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016556-66.2014.8.26.0003 -Voto no
6
momento, chovia muito, circunstância a ser considerada na valoração
dos fatos, como bem anotado pela d. magistrada sentenciante: “Ora, sabe-
se que a sinalização de trânsito consistente nas cores das luzes dos faróis é ato
administrativo que contém, em si, comando a determinar a forma de ação dos
condutores. No caso, sabe-se que a luz amarela, acionada imediatamente antes da luz
vermelha, significa atenção e, de forma alguma, é uma determinação para que o
condutor acelere seu veículo. Ao contrário, a sinalização de atenção é, por via
oblíqua, recomendação para desaceleração do automóvel. A sinalização
vermelha, por sua vez, determina a parada do automóvel. Aliás, tal
recomendação é ainda mais intensa em situações climáticas que dificultam a
condução, como chuvas fortes, que ocorriam no momento do acidente, como se
denota da mídia juntada pelo autor e pelos próprios depoimentos prestados.”
Verifica-se, assim, que o acidente se deu em
circunstâncias que transferiram para a ré o ônus de demonstrar que o
condutor de seu veículo se houve com as cautelas necessárias, mas o
conjunto probatório sistematicamente analisado leva à conclusão
diametralmente oposta. Isso porque, quando pouco, notadamente nas
circunstâncias climáticas da ocasião, o condutor do veículo da ré
assumiu o risco do resultado pelo acidente, tendo agido com culpa pela
não observância da norma de conduta, ao ingressar no cruzamento
forçando a travessia quando o semáforo sinalizava o amarelo.
Afinal, como é cediço, constitui incumbência legal de
qualquer condutor, independentemente das particularidades do tráfego,
do clima e da via percorrida, guardar, a todo momento, domínio de seu
veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança
do trânsito (CTB, artigo 28). Bem por isso, o condutor que queira
executar uma manobra deverá se certificar que pode executá-la sem
perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão
cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016556-66.2014.8.26.0003 -Voto no
7
(CTB, artigo 34). Nessa quadra, salta aos olhos que o condutor que
insiste na marcha quando a sinalização semafórica já indica amarelo
deve ter redobrada atenção ao cruzar avenida ou rua, não sendo
presumida ou mesmo garantida sua preferência de passagem.
Lado outro, não há absolutamente nada nos autos a
indicar que o autor, cuja conduta, a rigor, sequer se controverte, tenha,
de alguma forma, concorrido para o resultado lesivo alcançado, tanto
mais porque somente iniciou a marcha de seu conduzido quando a
tanto autorizado pela sinalização semafórica favorável.
Portanto, por qualquer ângulo que se analise a
questão submetida à apreciação, definitivamente não se há cogitar da
culpa concorrente imputada ao autor.
Deve a ré responder pela indenização arbitrada a
título de dano material, porque não apresentada contraprova apta a
infirmar o orçamento apresentado pelo autor, sobretudo porque
adotado o de menor valor (R$ 15.700,00 - fls. 17).
Nessa quadra de considerações, fica mantida a r.
sentença hostilizada, majorando-se a verba honorária em favor do
patrono do autor para 12% do valor da condenação, por força do art.
85, § 11, do CPC, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
Do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator